Tribunal: TJDFT
Processo: 0702601-20.2024.8.07.0003
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-03-13
Data de publicação: 2025-03-22

Ementa:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. posse irregular de ARMA de fogo de uso permitido. dosimetria. conduta social. PRÁTICA DO DELITO DURANTE CUMPRIMENTO DE PENA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. PRECEDENTES. SENTENÇA mantida.
1. A prática de novo crime enquanto se encontra em cumprimento de pena imposta por delito anterior, autoriza a valoração negativa da conduta social do acusado. Precedentes do STJ e desta Corte.
2. No caso, a análise da conduta social observou a contumácia delitiva do agente que, não obstante ainda em cumprimento de pena, optou por reincidir no comportamento criminoso, a indicar seu desprezo pelo ordenamento jurídico e a ineficácia das medidas penais impostas.
3. Recurso conhecido e desprovido.